Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. ABUSO DA PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cumpre esclarecer que, ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil.

2. A interpretação do texto legal pela doutrina indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres).

3. In casu, os elementos probatórios são insuficientes para comprovar a configuração do abuso da personalidade jurídica, nos termos da teoria maior adotada pelo Código Civil, uma vez que o agravante limitou-se a alegar o encerramento irregular da empresa, e o fato de que não foram encontrados bens penhoráveis de sua propriedade.

4. A Colenda Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a dissolução irregular das atividades, aliada à inexistência de bens, não tem o condão de autorizar a desconsideração.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.